Tribunal: TJMT
Processo: 1005713-40.2020.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005713-40.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSELAINE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 020.631.391-80 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1005713-40.2020.8.11.0006 – Juizado da Fazenda Pública de Cáceres – MT.

RECORRENTE: JOSELAINE DA SILVA RIBEIRO.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

CONTRATO TEMPORÁRIO – GESTANTE – ENCERRAMENTO INDEVIDO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA RECONHECIDA – DIREITO A REINTEGRAÇÃO E LICENÇA MATERNIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE CONHECIDO E PROVIDO.

A privação do gozo da estabilidade gestacional extraordinária, se traduz em gatilho para o abalo emocional da parte recorrente, já sensibilizada pela gestação e diante da incerteza quanto à colocação imediata no mercado de trabalho local e regional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o recorrido na indenização, em favor da recorrida, referente a licença maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, bem como, determinou que reintegre a recorrida no cargo de técnica administrativa educacional A1, com lotação na Escola Senador Mario Mota, na cidade de Cáceres, com efeitos a partir do ato de exoneração.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da existência dos danos morais.

2. Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da existência dos danos morais
.

Tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o contrato de trabalho celebrado entre as partes litigantes gerava uma renda mensal módica, fato que, pelas regras de experiência comum (art. 5.º, da Lei n.º 9.099/95) implica na presunção de que esse valor salarial era bastante significativo para a parte recorrente, no período gestacional.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. GESTAÇÃO. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA E ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL PARA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente ISTERIA JOVEM DE FREITAS CHAVES postula pelo pagamento de indenização relativa à estabilidade provisória em virtude da sua exoneração do cargo outrora exercido em caráter temporário quando se encontrava no período gestacional, bem como indenização por danos morais.

2. Em consonância com o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, as servidoras públicas grávidas, ainda que contratadas em caráter temporário e/ou em cargo em comissão têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7.º, inciso XVIII, da CRFB/88, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5.º mês após o parto.

3. Com efeito, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que a estabilidade provisória da gestante se aplica às servidoras públicas e empregadas, incluídas as contratadas a título precário (art. 37, inc. IX, da Constituição da República), independente do regime jurídico de trabalho.

4. Na espécie, verifica-se que não obstante o Recorrido argumente a inexistência de dispensa arbitrária ou sem justa causa, o que legitimaria a concessão da estabilidade provisória almejada pela Recorrida, não logrou comprovar nos autos a sua assertiva. Por outro lado, a Recorrente carreou na exordial a sua exoneração quando do seu estado gravídico. Portanto, faz jus a Recorrente à indenização pleiteada tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

5. No que tange aos danos morais, imperioso consignar que não se desconhece da orientação jurisprudencial no sentido de que a simples negativa de receber os valores pleiteados, a título de verbas trabalhistas, ou, ainda, pelo exercício de sua atividade durante os anos laborados, via de regra, não resulta em prejuízo extrapatrimonial indenizável.

6. Todavia, há situações excepcionais, que não podem ser desconsideradas pelo julgador, como é o caso de dispensa ilegal da servidora gravida e, portanto, com direito à estabilidade provisória, nos termos da CF/88 e do pacífico entendimento dos tribunais superiores.

7. No caso concreto, a demandante teve que ingressar com uma ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto e, do contrário, não fosse a liminar deferida nos autos, sequer teria recebido salário após dar à luz ao seu filho, ou seja, no momento em que dele mais precisava, já que naturalmente não tinha condições de continuar desempenhando suas atividades. Em casos tais, cujo ato ilícito reflete em verba salarial de gestante, resta caracterizado, excepcionalmente, dano moral indenizável, não havendo dúvidas de que a situação vivenciada pela demandante ultrapassou a seara do mero aborrecimento da vida cotidiana, atingindo-lhe os atributos de sua personalidade.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006034-75.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

Em face disso, resta evidente que a privação do gozo da estabilidade gestacional extraordinária, se traduz em gatilho para o abalo emocional da parte recorrente, já sensibilizada pela gestação e diante da incerteza quanto à colocação imediata no mercado de trabalho local e regional.

2.
Do valor indenizatório.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado.

Conclusão

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor da parte recorrente, com IPCA-E como índice de correção monetária, a partir desta decisão e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F), a partir da citação, mantendo-se quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023